Tribunal: TJMT
Processo: 1001946-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que majorou a multa cominatória diária, diante da resistência no adimplemento de obrigação de fazer consubstanciada na abertura de estrada rural. Constatou-se supervenientemente a alienação do imóvel a terceiros, fato omitido pelos devedores, inviabilizando material e juridicamente a efetivação da tutela específica.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a majoração da multa cominatória atende aos ditames da proporcionalidade diante do histórico de resistência processual dos devedores; (ii) saber se a alienação superveniente do imóvel impõe a conversão obrigatória da tutela específica em perdas e danos; e (iii) saber se a impossibilidade material de cumprimento afeta a exigibilidade das multas consolidadas e obsta a incidência de penalidades futuras.
III. Razões de decidir
3. A efetividade da jurisdição repousa na capacidade do Estado de fazer valer os seus comandos. A fixação da multa cominatória em patamar financeiro expressivo afigura-se legítima quando o devedor, em nítida afronta à boa-fé objetiva, atua de maneira protelatória por mais de uma década. A omissão dolosa acerca da venda do imóvel, mascarada sob o falso pretexto de dificuldades técnicas, traduz deslealdade processual que exige resposta adequada do Poder Judiciário.
4. A tutela específica representa a primazia do sistema processual, porém encontra limite instransponível na impossibilidade fática e jurídica. A transferência do domínio do bem a terceiros subtrai do devedor a legitimidade para realizar intervenções na propriedade alheia. Sob essa ótica, a ordem jurídica impõe, como imperativo lógico, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, resguardando a reparação integral do credor de forma desvinculada de propostas financeiras irrisórias e incompatíveis com a realidade fática.
5. A sanção coercitiva ostenta natureza funcional progressiva. Enquanto viável o adimplemento, atua como fator inibitório, o que legitima a cobrança dos valores consolidados até o instante em que a impossibilidade fática é levada ao conhecimento do credor. Contudo, certificada a inexequibilidade material da prestação principal, a sanção perde sua razão instrumental. A continuidade de sua incidência futura configuraria desnaturação do instituto, transformando um mecanismo de persuasão em penalidade autônoma e desprovida de lastro obrigacional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A conduta do devedor que oculta a alienação do bem para justificar o descumprimento de obrigação de fazer viola a boa-fé objetiva e legitima a incidência e majoração da multa cominatória. 2. A alienação superveniente do imóvel a terceiros afasta a legitimidade do devedor para atuar no local, gerando impossibilidade jurídica que impõe a conversão da tutela específica em perdas e danos. 3. A constatação da impossibilidade de cumprimento da obrigação principal cessa a fluência futura da multa coercitiva, preservando-se integralmente a exigibilidade dos valores consolidados em momento anterior à inexequibilidade."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001946-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA - CPF: 460.838.981-53 (AGRAVANTE), HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 229.849.681-15 (AGRAVANTE), TOME JANUARIO DA SILVA - CPF: 928.202.801-10 (AGRAVADO), TEREZINHA LOPES - CPF: 928.853.651-53 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que majorou a multa cominatória diária, diante da resistência no adimplemento de obrigação de fazer consubstanciada na abertura de estrada rural. Constatou-se supervenientemente a alienação do imóvel a terceiros, fato omitido pelos devedores, inviabilizando material e juridicamente a efetivação da tutela específica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a majoração da multa cominatória atende aos ditames da proporcionalidade diante do histórico de resistência processual dos devedores; (ii) saber se a alienação superveniente do imóvel impõe a conversão obrigatória da tutela específica em perdas e danos; e (iii) saber se a impossibilidade material de cumprimento afeta a exigibilidade das multas consolidadas e obsta a incidência de penalidades futuras.

III. Razões de decidir

3. A efetividade da jurisdição repousa na capacidade do Estado de fazer valer os seus comandos. A fixação da multa cominatória em patamar financeiro expressivo afigura-se legítima quando o devedor, em nítida afronta à boa-fé objetiva, atua de maneira protelatória por mais de uma década. A omissão dolosa acerca da venda do imóvel, mascarada sob o falso pretexto de dificuldades técnicas, traduz deslealdade processual que exige resposta adequada do Poder Judiciário.

4. A tutela específica representa a primazia do sistema processual, porém encontra limite instransponível na impossibilidade fática e jurídica. A transferência do domínio do bem a terceiros subtrai do devedor a legitimidade para realizar intervenções na propriedade alheia. Sob essa ótica, a ordem jurídica impõe, como imperativo lógico, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, resguardando a reparação integral do credor de forma desvinculada de propostas financeiras irrisórias e incompatíveis com a realidade fática.

5. A sanção coercitiva ostenta natureza funcional progressiva. Enquanto viável o adimplemento, atua como fator inibitório, o que legitima a cobrança dos valores consolidados até o instante em que a impossibilidade fática é levada ao conhecimento do credor. Contudo, certificada a inexequibilidade material da prestação principal, a sanção perde sua razão instrumental. A continuidade de sua incidência futura configuraria desnaturação do instituto, transformando um mecanismo de persuasão em penalidade autônoma e desprovida de lastro obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A conduta do devedor que oculta a alienação do bem para justificar o descumprimento de obrigação de fazer viola a boa-fé objetiva e legitima a incidência e majoração da multa cominatória. 2. A alienação superveniente do imóvel a terceiros afasta a legitimidade do devedor para atuar no local, gerando impossibilidade jurídica que impõe a conversão da tutela específica em perdas e danos. 3. A constatação da impossibilidade de cumprimento da obrigação principal cessa a fluência futura da multa coercitiva, preservando-se integralmente a exigibilidade dos valores consolidados em momento anterior à inexequibilidade."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávio Júlio Bezerra Barbosa e Espólio de Helena Julia Muller de Abreu Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0014144-63.2006.8.11.0041), id. 217923728 que indeferiu a proposta dos executados/ agravantes de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, ato contínuo, determinou que comprovassem, no prazo de 30 dias, o cumprimento da obrigação (construção de estrada de acesso com 8 metros de largura), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, a desproporcionalidade das
astreintes
fixadas e a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, alegando onerosidade excessiva e complexidade técnica da obra. Requerem o afastamento ou redução da multa e a conversão da obrigação.

A liminar recursal foi indeferida.

Os agravados apresentaram contraminuta, id. 341929397, em que destacaram o histórico de mais de 15 anos de descumprimento do acordo homologado em 2009. Informaram, a impossibilidade de registro do imóvel, conforme determinado pelo juízo, e apresentaram a Nota de Devolução no 484/2025 do Cartório do 1o Ofício de Santo Antônio de Leverger, constando que os agravantes alienaram o imóvel a terceiros (WN Investimentos e Participações Ltda), não sendo mais os proprietários da área onde a obrigação deveria ser cumprida.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

O julgamento do presente recurso, diante dos contornos fáticos delineados nos autos e do fato superveniente noticiado, cinge-se exclusivamente a dois pontos: (i) a proporcionalidade e legalidade da multa cominatória fixada; e (ii) a perda superveniente do objeto da tutela específica em razão da venda do imóvel.

1. Da adequação e proporcionalidade da multa cominatória (
Astreintes
)

Os agravantes insurgem-se contra a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, alegando ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução.

No caso em tela, estamos diante de um cumprimento de sentença de acordo homologado em 2009. O histórico processual demonstra flagrante resistência dos executados, que há mais de uma década procrastinaram o feito. Ademais, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, uma multa anterior, fixada em patamar menor (R$ 500,00 limitados a R$ 10.000,00), revelou-se ineficaz para forçar o cumprimento da obrigação de fazer.

Os agravantes justificaram em suas razões recursais a dificuldade de cumprir a obrigação imposta ao elevado grau de complexidade técnica, logística e jurídica, envolvendo intervenções em área rural, eventual necessidade de licença ambiental, interferência em áreas de terceiro e custos elevados, o que tornava a obrigação excessivamente onerosa.

Esse cenário apresentado pelos agravantes e a resistência em cumprir a obrigação contida no acordo firmado entre as partes visava ocultar fato importante a venda do imóvel a terceiro, mesmo após dado início ao cumprimento da sentença.

A conduta dos agravantes viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que ocultaram tal fato, devido conduta arbitraria e intencional de não cumprir o acordo firmado entre as partes, e buscando ainda se esquivar das medidas coercitivas adotadas para efetivar o cumprimento da obrigação, com falsas informações acerca da onerosidade e dificuldade de cumprir a obrigação assumida com os agravados há mais de 10 anos.

A finalidade das
astreintes
(art. 537 do CPC) é estritamente coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial. Para que atinja seu escopo, o valor deve ser expressivo o suficiente para que o devedor sinta que é mais vantajoso cumprir a obrigação do que arcar com a penalidade.

A multa cominatória (astreintes) tem caráter puramente coercitivo, ela funciona como um instrumento fator inibitório: é fixada antes que ocorra qualquer dano, com o objetivo de convencer o devedor a cumprir a ordem judicial voluntariamente para evitar a cobrança.

No entanto, se o devedor descumpre à ordem judicial, a multa assume uma natureza dupla ou mista. A partir do descumprimento, ela deixa de ser apenas forma de persuasão e passa a atuar também como uma sanção punitiva e indenizatória, servindo para compensar o credor pelos prejuízos gerados pela demora na satisfação do seu direito. A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. EMBARGO AMBIENTAL DECORRENTE DE ERRO CARTOGRÁFICO. SUSPENSÃO JUDICIAL DO EMBARGO. DEVER DE RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO.
MULTA COMINATÓRIA PROGRESSIVA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo a inexistência de justa causa para a rescisão de contrato de crédito rural motivada por embargo ambiental indevido, determinando a reclassificação do crédito, afastamento de encargos e baixa de restrições em nome do autor. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (i) saber se a decretação de revelia da parte ré, que apresentou contestação dissociada do objeto da lide, implica violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se é legítima a rescisão contratual fundada em embargo ambiental incidente sobre fração de imóvel do autor, posteriormente reconhecido como equivocado por decisão da Justiça Federal; (iii
) saber se são devidas as astreintes majoradas por descumprimento reiterado de ordem judicial e a condenação por litigância de má-fé em razão de conduta processual desleal da instituição financeira
. III. Razões de decidir. A contestação apresentada pela instituição financeira tratou de matéria estranha aos autos, revelando ausência de impugnação específica, o que autoriza o reconhecimento da revelia nos termos dos arts. 341 e 344 do CPC. O embargo ambiental que motivou a rescisão do contrato foi registrado por equívoco técnico em área distinta da propriedade do autor, fato reconhecido judicialmente pela Justiça Federal, tornando indevida a manutenção de efeitos do embargo e ilegítima a rescisão contratual promovida pelo banco. A conduta da instituição financeira ao persistir na exigência de pagamento antecipado do contrato e se recusar a reclassificar o crédito, mesmo após a decisão judicial suspendendo o embargo, revela abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
A progressiva majoração da multa cominatória foi medida necessária diante da resistência infundada e contumaz da instituição financeira em cumprir decisão judicial, não se caracterizando enriquecimento ilícito do autor.
A litigância de má-fé foi corretamente reconhecida diante da apresentação de defesa desconexa com os autos, da insistência em sustentar fatos sabidamente inverídicos e da resistência injustificada ao cumprimento das decisões judiciais, enquadrando-se nas hipóteses do art. 80 do CPC. IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: “1. É válida a decretação da revelia quando a contestação apresentada pelo réu não impugna os fatos controvertidos da inicial. 2. A rescisão unilateral de contrato de crédito rural fundada em embargo ambiental equivocado e posteriormente suspenso judicialmente configura conduta abusiva e contrária à boa-fé. 3. É legítima a fixação e majoração progressiva de astreintes diante do reiterado descumprimento de ordem judicial. 4. Configura litigância de má-fé a conduta processual desleal da parte que distorce fatos, apresenta defesa desconexa e resiste injustificadamente ao cumprimento de decisões judiciais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV e LV; CC/2002, art. 422; CPC/2015, arts. 341, 344, 537, §1o, e 80. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1555202/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2016; STJ, REsp 1967587/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.06.2022. (N.U 1000737-08.2025.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Logo, a majoração da multa para R$ 1.000,00 ao dia, com teto de R$ 30.000,00, não caracteriza excesso ou enriquecimento sem causa, mas sim medida absolutamente proporcional à resistência dos devedores e a obrigação originária (construção de uma estrada de acesso em área rural), frisando, que neste caso o caráter punitivo é essencial devido a conduta dos agravados que ocultaram a real causa do descumprimento da obrigação.

O valor das astreintes deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do respectivo arbitramento, "(AgInt nos EDclno REsp n. 1.522.293/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 07/11/2024), sendo o índice a ser aplicado o INPC, conforme entendimento desta Câmara. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – EXCESSO DA NOVA QUANTIA NÃO VERIFICADO – CARÁTER COERCITIVO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO PELO JUÍZO (INPC) – ALTERAÇÕES PREVISTAS PELA LEI No 14.905/2024, QUE DETERMINOU A ADOÇÃO DA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, possui caráter coercitivo, devendo ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sem configurar enriquecimento sem causa. A revisão do valor da astreinte pode ser admitida quando verificada a desproporcionalidade ou o desvirtuamento de sua finalidade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária deve ser estabelecida em consonância com o índice previsto no título executivo ou, na ausência de estipulação expressa, com base no INPC, critério consolidado pela jurisprudência como mais adequado para recompor o poder aquisitivo da moeda. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10069522420258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2025)

Portanto, acertada a decisão que determinou a majoração do valor arbitrado tal valor diante do contexto de inércia que se apresentava àquele momento processual.

2. Da Conversão em perdas e danos decorrente da perda superveniente do objeto em razão da venda do imóvel

Apesar de a multa ter sido corretamente arbitrada sob a ótica da proporcionalidade, o cenário fático-jurídico sofreu alteração drástica que impacta diretamente a exequibilidade da decisão.

Verifica-se dos autos prova documental irrefutável de fato superveniente, consistente na Nota de Devolução no 484/2025 do Cartório do 1o Ofício de Santo Antônio de Leverger. O documento atesta que o imóvel (matrícula no 7.500), sobre o qual deveria recair a obrigação de fazer (abertura de estrada), foi alienado pelos executados a terceiros (WN Investimentos e Participações Ltda), com registro regular na matrícula (R.13).

Esta alienação impõe o reconhecimento da impossibilidade jurídica superveniente para o cumprimento específico da obrigação de fazer. Os agravantes, não sendo mais titulares do domínio, não detêm legitimidade para ingressar na propriedade alheia e realizar obras (abertura de estrada). Fazer isso configuraria ilícito contra o atual proprietário.

O Código de Processo Civil é claro ao ditar a consequência para a impossibilidade da tutela específica:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer
ou se impossível a tutela específica
ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Sendo material e juridicamente impossível a construção da estrada pelos executados em área que já não lhes pertence, a conversão em perdas e danos é medida impositiva, não sendo uma mera faculdade. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 461, § 1o, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. III - Conforme o disposto nos arts. 461, § 1o do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário. IV
- Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Precedentes. V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual
.VI - Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem. (STJ - REsp: 2121365 MG 2023/0307254-4, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2024)

Registra-se, que mesmo com a conversão da obrigação determinada em perdas e danos, o valor da multa é plenamente exigível, conforme inclusive disciplina o artigo 500 do CPC.

Ressalta-se que a conversão não se dá pelo irrisório valor proposto pelos executados (R$ 1.500,00), que beira a litigância de má-fé, mas sim pelo valor real e atualizado da obrigação inadimplida, acrescido dos eventuais prejuízos causados aos credores, a ser rigorosamente apurado em sede de liquidação no Juízo de origem.

3. Dos efeitos da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer sobre a multa cominatória

Reconhecida a impossibilidade da tutela específica (
construção de estrada de acesso com 8 metros de largura e registro do imóvel)
, impõe-se adequar a incidência da multa.

A multa coercitiva pressupõe a
possibilidade
de cumprimento da obrigação material. Se a prestação principal se tornou inexequível (obrigação de fazer impossível), a multa perde a sua razão de ser, sua finalidade coercitiva. Manter a fluência de
astreintes
para forçar alguém a fazer o impossível transmuta o instituto processual coercitivo em penalidade pecuniária autônoma, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, embora a multa tenha sido arbitrada em valor legal e proporcional, sua fluência (incidência diária futura para obrigar a fazer a estrada) resta esvaziada por perda superveniente do objeto.

Eventuais valores de multa consolidados
antes
da ciência pelos credores da impossibilidade de cumprimento integral da obrigação de fazer devem ser preservados,
mas a continuidade da sanção coercitiva atrelada à obrigação de fazer
, a partir da comprovação da venda do bem (que inviabilizou o cumprimento), deve ser suspensa, substituindo-se a tutela específica pela tutela ressarcitória (perdas e danos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

A)
Reconhecer a ocorrência de fato superveniente (venda do imóvel a terceiros) que enseja a
impossibilidade jurídica material e superveniente
do cumprimento específico da obrigação de fazer (construção da estrada);

B)
Determinar, de ofício e por imperativo legal (art. 499, CPC), a imediata
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
, cujo
quantum
real da indenização (afastada a proposta irrisória dos agravantes) deverá ser apurado em regular fase de liquidação perante o Juízo
a quo
;

C)

Afastar a fluência (incidência futura) da multa cominatória
fixada no item "d" da decisão agravada, haja vista a perda de sua função coercitiva frente à impossibilidade de cumprimento da tutela específica, mantendo-se o reconhecimento da proporcionalidade do teto fixado (R$ 30.000,00) apenas para resguardar os valores eventualmente consolidados no período anterior à configuração/comprovação da impossibilidade, devidamente corrigida pelo INPC a partir da data do arbitramento.

Custas pelos agravantes. Sem honorários recursais.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026